Tribunal: STF
Processo: ARE 1477116
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela UNIÃO de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que manteve “sentença que concedeu parcialmente a ordem, em mandado de segurança, para garantir aos impetrantes o direito líquido e certo de não se sujeitarem ao recolhimento da contribuição previdenciária sobre pagamentos de aviso prévio indenizado e assegurar a compensação dos valores indevidamente recolhidos a partir de janeiro de 2009, atualizando-se os valores pela taxa SELIC e observando-se o dispositivo no artigo 170-A do CTN.” (eDOC 20, p. 2)



    O julgado foi assim ementado (eDOC 20, p. 23):



    “AGRAVOS (ART. 557 DO CPC). MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRA. ADICIONAIS DE TRANSFERÊNCIA, NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE.HORAS-EXTRAS E AVISO. PRÉVIO INDENIZADO COM RESPECTIVO 13º SALÁRIO. FUNÇÃO GRATIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. O agravo previsto no art. 557, 81º, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, bem como a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.



    2. Mantida a decisão agravada, porque seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria.



    3. Agravos improvidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 97, 103-A, 195 e 201 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, pela incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e sobre os respectivos reflexos dessa verba no décimo terceiro salário, bem como pela ofensa a cláusula de reserva de plenário ao afastar a aplicação de dispositivos infraconstitucionais que permitiriam essa incidência e a prescrição prevista na LC 118/2005 (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A questão referente à incidência da contribuição patronal sobre a folha de salários nas verbas pagas a título de aviso-prévio indenizado e de décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido, a conclusão do Tema 759 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o ARE 745.901, de relatoria do Min. Teori Zavascki, DJe 18.09.2014, aprovando-se tese com a seguinte redação:



    “A questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela do aviso prévio indenizado, recebida pelo empregado, no caso de desligamento imediato do trabalho, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Segundo essa ótica, destaco ainda as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1.160.504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.02.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA REMUNERÁTÓRIA OU INDENIZATÓRIA (TEMA 759 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I A controvérsia relativa à definição da natureza remuneratória ou indenizatória das parcelas sobre as quais incide a contribuição previdenciária patronal, dentre as quais se inserem o aviso prévio indenizado (ARE 745.901-RG/PR , Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral) e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional. II - É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a discussão acerca do direito à compensação tributária reside na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.166.703-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.11.2019)



    Neste ponto, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI 848.332-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR 736.780-ED, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.



    Além disso, o acórdão recorrido está em harmonia com o decido no Tema 4 da repercussão geral, vinculado ao RE 566.621, de relatoria da Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe 11.10.2011, com tese definida no seguinte sentido:



    “É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.”



    Nessa parte, verificada a existência de orientação consolidada do STF no mesmo sentido do acórdão recorrido, não se verifica ofensa à regra da reserva de plenário e nem se faz necessário o retorno dos autos ao tribunal de origem para aplicação de precedente do Pleno desta Corte que surgiu só depois de interposto o recurso extraordinário, considerando os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Esse entendimento foi consolidado em feito submetido à sistemática da repercussão geral, no julgamento do Tema 856, resultando na seguinte tese:  



    “I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;” (ARE 914.-45, de minha relatoria, Pleno, DJe 19.11.2015)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente